Tribunal: CARF
Processo: 10530.900178/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.900178/2013-41
RESOLUÇÃO
3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A (SUCESSORA DE AVIPAL NORDESTE S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
003.007, de 29 de janeiro de 2026, prolatada no julgamento do processo 10530.900168/2013-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de contribuição não
cumulativa, transmitido através do Programa PERD/COMP (Pedido Eletrônico de Restituição,
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
2
Ressarcimento e Reembolso e Declaração de Compensação), que restou indeferido, nos termos do
Despacho Decisório que instrui os autos.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
na qual sustenta a necessidade de julgamento conjunto com outros processos de ressarcimento
referentes aos mesmos elementos, inclusive para fins de uniformização dos julgados, também em
relação ao auto de infração correspondente.
Ainda em preliminar, aborda a superficialidade do trabalho fiscal e discorre sobre o
princípio da verdade material, que entende ofendido no procedimento efetuado, citando
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Trata da instrução probatória no Processo Administrativo Fiscal (PAF) e da
necessidade de conhecimento do processo produtivo.
No mérito, discorre sobre o conceito de insumos, sobre a sistemática não
cumulativa das contribuições, e sobre a legitimidade de seu pleito.
O colegiado a quo julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
(...)
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS SOBRESTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade,
que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final. Não há
previsão para sobrestar um processo em função de outro.
GLOSA DOS CRÉDITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Só podem ser apurados créditos de insumos na modalidade não-cumulativa da
contribuição, quando houver compra de pessoa jurídica nacional e utilização em processo
produtivo. Quando comprovado que o negócio jurídico não foi realizado com a pessoa
jurídica que aproveita os créditos, ou que a compra e industrialização existe apenas
formalmente, de forma dissociada da realidade fática, deve ser feita a glosa integral dos
créditos aproveitados indevidamente como insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Do valor do PIS ou da COFINS, apurados segundo o regime da não cumulatividade, a
pessoa jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração das contribuições
não-cumulativas, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou
consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. As
despesas com embalagens de transporte, pallets, serviços de repaletização, alimentos para
consumo, tintas para carimbo e outras relacionadas não podem ser consideradas insumo
na fabricação/produção de bens destinados à venda.
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação aos arts.
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
3
3os das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não mais se poderão apurar créditos
decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou
fabricação de produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação, guardando
os elementos necessários ou, pelo menos, possibilitando a segregação dos dispêndios, se
for o caso.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse deve ser permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da COFINS apurada em regime não cumulativo, porquanto tais despesas não
estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de
creditamento previstas naqueles dispositivos legais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Na sistemática não-cumulativa das contribuições, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos referentes a locação de prédios, máquinas e equipamentos, desde que utilizados
nas atividades da empresa e devidamente comprovados, por contratos, comprovantes de
pagamentos ou outra documentação compatível.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Para os anos-calendários de 2008 e 2009, o percentual de 60% aplicável sobre a alíquota
prevista da contribuição será utilizado apenas para os insumos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 adquiridos de
pessoa física ou das pessoas jurídicas indicadas nos arts. 8o e 9o da Lei 10.925/2004,
aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos, com exceção de soja e seus
derivados que possuía percentual específico de 50%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Insurgindo-se contra a decisão prolatada, a contribuinte interpôs recurso voluntário
repisando as alegações trazidas na manifestação de inconformidade.
Convertida em Resolução, a Autoridade Fiscal emitiu Informação Fiscal constante
nos autos.
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
4
Devidamente cientificada, a Recorrente alegou em sua manifestação:

A DRF reconstituiu e recalculou os créditos de PIS e COFINS, e, no período objeto
deste processo, concluiu pela existência de saldo apenas nos meses de [...] de [...]:
A Requerente refuta as conclusões da autoridade fiscal, pois elas ignoram os
créditos passíveis de reconhecimento nos autos deste processo administrativo
após julgamento do Recurso Voluntário pelo CARF, bem como os impactos
significativos decorrentes da definição, pelo STJ, do conceito de insumo em sede
de recursos repetitivos.
Nesse sentido, a Requerente reitera os argumentos contidos em seu Recurso
Voluntário, pleiteia a aplicação do conceito de insumo previsto no REsp no
1.221.170/PR, e a necessidade de reversão integral das glosas, reconhecendo-se
integralmente o crédito pleiteado.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
verbis:

Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
5
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes,
formados, preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou
reflexos, de mesma matéria ou concentração temática, observando- se a
competência e a tramitação prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e,
dentre esses, definido como paradigma o recurso mais representativo da
controvérsia.
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as
Turmas e, na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os
demais processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o
referido colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão,
em nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou
fundamento adotado e o resultado do julgamento do paradigma.

Contudo um fato decorrido de decisão do STJ ultrapassou tal
procedimento.
Conceito de Insumo
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 (DOU de
18/12/2018), veio apresentar as principais repercussões no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) decorrentes da definição do
conceito de insumo estabelecida pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR. Em suas conclusões, resumiu os critérios de análise
e aplicações da nova definição de insumos.
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS (inciso II
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
6
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003)
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o "critério
da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço": a.1) "constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência"; b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja": b.1) "pelas
singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por imposição legal".
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens)
considerados insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-
se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc, bem
como itens relacionados à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas
insumos do próprio produto ou serviço comercializados pela pessoa
jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização
das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços
geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-
se do conceito de insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos
referidos processos, salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo,
com os itens que a legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica
para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados
sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um
serviço prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do
conceito itens utilizados em atividades que não gerem tais resultados,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados, etc;
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
7
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a
prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no
âmbito da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais
modalidades
de
creditamento estabelecidas
pela
legislação,
que
naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas
alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde
às hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades
que, conquanto não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a
transformação material de insumo(s) em um bem novo destinado à venda;
ou ii) o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem
comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições em relação a insumos necessários à produção de um bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação
de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida, etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de
produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção
individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada
é considerada insumo na legislação das contribuições.
Como se vê, somente podem ser considerados insumos itens aplicados no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços a terceiros, admitindo-se créditos em relação ao insumo do
insumo, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.,
bem como itens relacionados à atividade de revenda de bens.
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
8
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de
prestação de serviços, salvo exceções justificadas; assim como itens
utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido, como em
pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados
e furtados ou sinistrados etc; e também os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de
suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a
utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da
mão de obra empregada nessas atividades.
Acerca da utilidade do teste de subtração, assim se manifestou o PN
COSIT/RFB no 5/2018:
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo
o qual seriam insumos bens e serviços "cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes" (fls 62 do inteiro teor
do acórdão), não consta da tese acordada pela maioria dos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, malgrado possa ser
utilizado como uma importante ferramenta indiciária na identificação da
essencialidade ou relevância de determinado item para o processo
produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a
18 quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica
como um todo.
Como se vê, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja
aplicação deve levar em conta a interpretação da abrangência da
expressão "atividade econômica desempenhada pela contribuinte", a qual,
a despeito possa fazer parecer haver insumos em qualquer atividade
desenvolvida, deve se circunscrever ao processo de produção de bens ou
de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica, conforme
mencionado nos aludidos parágrafos 15 a 18 do mencionado PN COSIT/RFB
no 5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão "atividade econômica desempenhada pelo contribuinte".
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
9
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil, etc), a verdade é que todas as discussões
e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda".
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros
que adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que
os Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente
pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os
Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito
de insumos dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização
("água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de
limpeza e (...) equipamentos de proteção individual - EPI"), excluindo de
plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade
("veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões"). (destaques acrescidos

Como se percebe, o conceito de Bens e Insumos e prestação de serviços foi
ampliado sob nova ótica.

Assim, esse Conselheiro entende que esse tópico deva a Autoridade Fiscal ,
titular da competência originária, se manifeste sobre eventual
reconhecimento de direito creditório adicional à vista do alargamento do
conceito de insumos, assim como das informações prestadas pela
contribuinte que julgar necessário para sua análise
Em face do exposto, proponho a remessa dos autos em resolução para que
a Autoridade preparadora se manifeste quanto as alegações colocadas no
Recurso Voluntário, elaborando Relatório de Informação Fiscal conclusivo,
procedendo análise e intimações que julgar necessária para formação de
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
10
sua convicção, no formato previsto nas disposições da Receita Federal,
mormente em relação os tópicos do Recurso Voluntário, devendo proceder
a quantificação do eventual Direito Creditório, conforme elencado pela
Recorrente:
A DRF reconstituiu e recalculou os créditos de PIS e COFINS, e, no período
objeto deste processo, concluiu pela existência de saldo apenas nos meses
de junho, setembro e dezembro de 2009:
A Requerente refuta as conclusões da autoridade fiscal, pois elas ignoram os
créditos passíveis de reconhecimento nos
autos deste processo
administrativo após julgamento do Recurso Voluntário pelo CARF, bem
como os impactos significativos decorrentes da definição, pelo STJ, do
conceito de insumo em sede de recursos repetitivos.
Nesse sentido, a Requerente reitera os argumentos contidos em seu Recurso
Voluntário, pleiteia a aplicação do conceito de insumo previsto no REsp no
1.221.170/PR, e a necessidade de reversão integral das glosas,
reconhecendo-se integralmente o crédito pleiteado.

Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem
estar
devidamente
organizadas
e
correlacionadas
com
os
registros/declaração de informação, de forma clara, não bastando apenas a
juntada de diversos documentos sem correspondência entre si.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu
crédito, não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de
pesquisar e encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos
declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se
admite no presente caso.
Após a conclusão, proceder a ciência ao interessado para eventual
manifestação conforme previsto na legislação e, após o prazo ali disposto,
retornar ao CARF.

Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência junto a
Unidade da Receita Federal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.012 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900178/2013-41
11
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 4983
DF CARF MF
Original